Tribunal: TJBA
Processo: 8020527-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020527-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO A PARTIR DA LEI MUNICIPAL N.º 8.464/2013 e N.º 8.473/2013. AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS REFERIDAS LEIS PELO PLENO DO TJ/BA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DA SÚMULA 160 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Tratando-se de prescrição direta, e não intercorrente, como no caso dos autos, a sua decretação pode ocorrer de ofício, independente de requerimento das partes.

2. O Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADI n.º 0002398-17.2014.8.05.0000, n.º 0002526-37.2014.8.05.0000, n.º 0002552-35.2014.8.05.0000 e n.º 0002641-58.2014.8.05.0000, em sede de controle de constitucionalidade das Leis Municipais n.º 8.464/2013 e n.º 8.474/2013, pontuando-se ainda que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça preceitua, em seu art. 229, que “A decisão tomada pela maioria absoluta do órgão competente para julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade é precedente obrigatório e deve ser observada por todos os demais Órgãos Julgadores do Tribunal. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N.º 01/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016)”.

3. Mantida a prescrição dos exercícios de 2014 e 2015 e afastada a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 8.464/2013 e n.º 8.474/2013.

Apelo conhecido e provido em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º

8020527-18.2020.8.05.0001
, sendo Apelante o
MUNICIPIO DO SALVADOR
e Apelado
RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12